Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática do crime de ameaça pelo réu contra sua ex-companheira, composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, na delegacia e em juízo, bem como pelo depoimento de informante presencial da ameaça, também em ambas as fases da persecução penal.
2. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
3. Recurso desprovido.